Tribunal: TJMT
Processo: 1032439-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032439-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUSSINEY R. DE ARRUDA - CNPJ: 08.825.988/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO DIRETO À SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO NA PROCURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Guilherme Fontana Silveira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que os honorários sucumbenciais fossem pagos diretamente à sua sociedade unipessoal de advocacia – Guilherme Fontana Sociedade Individual de Advocacia –, no âmbito de cumprimento de sentença movido contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de RPV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia do advogado, mesmo quando a procuração outorgada pelo cliente não faz expressa menção à referida sociedade.

III. Razões de decidir
3. O artigo 85, § 15, do CPC permite ao advogado requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advocacia da qual faz parte.
4. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para a sociedade figurar como beneficiária do crédito honorário, é imprescindível que seu nome conste expressamente na procuração outorgada ao advogado (STJ, EREsp 1372372/PR; AgRg no REsp 1438262/PI).
5. A ausência de menção à sociedade no instrumento de mandato faz presumir que a contratação foi feita em nome próprio, impedindo a expedição de RPV em favor da pessoa jurídica e sujeitando o advogado ao regime tributário aplicável às pessoas físicas.
6. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, não havendo qualquer ilegalidade na retenção do imposto de renda conforme a alíquota aplicável às pessoas físicas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"A sociedade de advogados apenas terá legitimidade para pleitear o levantamento de honorários sucumbenciais se a procuração outorgada pelo cliente fizer expressa menção à sua constituição como beneficiária do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 15; Lei 8.906/1994, art. 15, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1438262/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/11/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032439-30.2024.8.11.0000 interposto por
GUILHERME FONTANA SILVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1027589-04.2024.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que negou o pedido do exequente ora agravante, para que os honorários sucumbenciais fossem pagos à sua pessoa jurídica, a sociedade unipessoal
"Guilherme Fontana Sociedade Individual de Advocacia"
(Id: 252375676).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o pedido de pagamento à pessoa jurídica encontra amparo no artigo 85, §15o, do CPC, que prevê a possibilidade de que os honorários sejam pagos à sociedade de advogados à qual o profissional integra.

Continua afirmando que a decisão agravada violou o entendimento jurisprudencial, pois há precedentes que admitem a expedição de RPV/Precatório em nome da sociedade, mesmo que esta não tenha sido expressamente mencionada na procuração. Bem como que, a medida é mais benéfica para fins tributários, pois permite a retenção do imposto de renda conforme a alíquota aplicável a pessoas jurídicas, reduzindo a carga tributária incidente sobre os honorários.

Além disso, sustenta que houve omissão na decisão do juízo de origem, pois este não analisou adequadamente a fundamentação legal apresentada nos Embargos de Declaração interpostos anteriormente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, determinando-se que a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) possa ser requerida em nome da pessoa jurídica do agravante (Id: 252375675).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de manifestar sobre a matéria controvertida, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 266084792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME FONTANA SILVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A irresignação do agravante consiste no indeferimento do seu pedido para que os honorários sucumbenciais fossem pagos à sua
sociedade unipessoal de advocacia
–
Guilherme Fontana Sociedade Individual de Advocacia
–, em vez de em seu nome pessoal, de modo a evitar a incidência da alíquota do
Imposto de Renda
aplicável às pessoas físicas.

Para melhor compreensão, reproduzo trecho da decisão agravada:

"No caso dos autos, temos que a procuração foi outorgada ao causídico Guilherme Fontana Silveira, conforme se verifica do documento de ID 160772055, nada mencionando acerca da sociedade de advogados. Dessa forma, inviável a expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais em nome da pessoa jurídica do advogado.”

Pretende o agravante que seja determinada a expedição da
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
em favor da sua sociedade de advocacia,
aplicando-se o disposto no § 15 do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Pois bem. O agravante postulou a expedição da RPV para levantamento dos valores de honorários advocatícios, indicando como beneficiária sua sociedade individual de advocacia e ponderou a impossibilidade de retenção fiscal, por estar enquadrado no
Simples Nacional
.

Não há dúvidas de que o advogado
pode requerer
que o pagamento dos honorários sucumbenciais seja feito à sociedade de advocacia da qual faz parte, conforme prevê expressamente o
artigo 85, § 15, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

"§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14."

Todavia,
para que a verba honorária seja compreendida como pertencente à sociedade de advocacia, é indispensável que seu nome conste da procuração outorgada pelo cliente no bojo do processo principal
, sob pena de sujeitar-se ao regime jurídico da
cessão civil de crédito
, com as implicações tributárias daí decorrentes.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, caso a procuração outorgada ao advogado não faça referência expressa à sociedade de advogados da qual faz parte, presume-se que a causa foi aceita em nome próprio e, portanto, o precatório ou a requisição de pagamento deve ser expedido em favor do profissional, e não da pessoa jurídica.

Com efeito, nos termos do artigo 15, § 3o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar expressamente a sociedade de que façam parte.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a procuração foi outorgada de forma personalíssima ao advogado Guilherme Fontana Silveira, sem qualquer menção à sua sociedade unipessoal de advocacia.

Logo, a ausência de menção à sociedade impede o reconhecimento de sua legitimidade para pleitear o levantamento da verba honorária em seu favor, uma vez que não há qualquer indicativo formal nos autos de que a contratação da advocacia tenha se dado em nome da pessoa jurídica.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a indicação da sociedade no instrumento de mandato é requisito essencial para que se reconheça sua legitimidade para requerer a expedição da RPV ou alvará de levantamento dos honorários advocatícios.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina.”
(STJ, EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/02/2014).

Ainda, segundo entendimento reiterado do STJ:

"Se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e, nesse caso, o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente"
.
(STJ, AgRg no REsp 1438262/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17/11/2015).

Nesse sentido, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 85, § 15, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada faça menção à sociedade e não somente aos advogados integrantes ao seu corpo jurídico 2.
A norma contida no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil evidencia que se trata de mera liberalidade do procurador receber a verba honorária através da sociedade, não havendo que se falar em modificação do credor que permita a alteração da incidência tributária. 3. Recurso improvido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004923-35.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2024) (destaquei)

Dessa forma, a ausência de previsão expressa na procuração outorgada no processo principal impede que a RPV seja expedida em favor da pessoa jurídica do agravante.

Com efeito, considerando que na hipótese em exame inexiste na procuração qualquer menção à sociedade de advogados, descabida a legitimidade desta para exigir tal pagamento.

Portanto, o crédito continua pertencendo à pessoa física do advogado que atuou no processo, submetendo-se às regras tributárias correspondentes.

Assim, não há qualquer ilegalidade na retenção do Imposto de Renda na alíquota aplicável às pessoas físicas, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025